Tribunal: TJMT
Processo: 1002271-50.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002271-50.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), JOSE PATRICIO - CPF: 015.872.429-15 (EMBARGANTE), LYDIA DAL ROVERE PATRICIO - CPF: 799.129.311-49 (EMBARGANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), CANDIDO RANGEL DINAMARCO - CPF: 313.129.428-00 (ADVOGADO), GABRIELA YUMI SUJUKI - CPF: 386.983.708-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE -INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – OFENSA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO EMBARGATÓRIA DEVOTADA À REDISCUSSÃO DO CASO E AO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, o magistrado tem o dever de sanar eventuais equívocos de sorte a adequar o procedimento aos termos do executivo liquidando. 2. A perícia técnica é instrumento suplementar de elucidação ao magistrado de determinada matéria, acerca de conhecimentos que exorbitam sua esfera de atuação e se destinam a seu próprio convencimento, de sorte que ao juiz é facultado determinar seu refazimento se assim lhe aprouver. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração opostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JOSE PATRÍCIO e LYDIA DAL ROVERE PATRÍCIO
,
contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 84805496, que desproveu o recurso interposto pelos embargantes, mantendo inalterada a r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Repetição de Indébito
”, já em fase de “
Liquidação por Arbitramento
”

(Proc. nº 1427-89.2010.811.0037 – código 69119), ajuizada pelos embargantes contra o BANCO DO BRASIL S/A, admitiu, com apoio na jurisprudência do eg. STJ, a impossibilidade de atualização do valor exequendo com incidência dos mesmos encargos previstos das Cédulas Rurais emitidas pelos autores/agravantes/embargantes em favor do Banco, e, assim, deixou de homologar o laudo pericial e ordenou produção de novo cálculo, para que se observasse “
a correção monetária, segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação
” (cf. Id. nº 75928450).

Os embargantes reiteram a tese de que
“a decisão agravada não está autorizada a alterar a parte dispositiva da sentença e excluir a aplicação dos mesmos encargos cobrados das cédulas, em detrimento de todo o conjunto processual que levou a condenação, e em total afronta a Segurança Jurídica e a Coisa Julgada”,
e, repetem veementemente que este Sodalício já “
reconheceu que a exclusão dos mesmos encargos não pode ser matéria de ordem pública
”, e, ainda, que o entendimento de vedação à essa metodologia de cálculo, já consolidado pelo eg. STJ em julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 968), não se aplica
ao caso, porque, à época, aquela Corte Superior “
mantinha entendimento sobre a legalidade da devolução do indébito com os mesmos encargos
” (cf. Id. nº 86119034 - pág. 5).

Pedem, pois, sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios, para
“restabelecer a coisa julgada”, mantendo-se a condenação do Banco do Brasil na
repetição do indébito com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas (cf. Id. nº 86119034 - pág. 12).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais, e pede a rejeição dos embargos (cf. Id. nº 86888977).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

A interposição do recurso, portanto, só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

No caso, os embargantes reiteram a tese de que “a decisão agravada não está autorizada a alterar a parte dispositiva da sentença e excluir a aplicação dos mesmos encargos cobrados das cédulas, em detrimento de todo o conjunto processual que levou a condenação, e em total afronta a Segurança Jurídica e a Coisa Julgada”, e dizem que
deve ser mantida a condenação do Banco do Brasil na
repetição do indébito com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, porém, é desnecessário maior aprofundamento analítico para se chegar rapidamente à conclusão de que, na verdade, o que se tem aqui é mera expressão do inconformismo dos embargantes com o julgamento desfavorável à sua pretensão.

Eis o tópico de interesse do v. acordão ora embargado:

O ponto nodal da discussão que ora se opera no feito é a incidência ou não de juros remuneratórios no cálculo da sentença liquidanda (e sua capitalização). O agravante aduz que o
decisum
em questão determina a inclusão da totalidade dos juros, em identidade com o previsto comercialmente na cédula rural, enquanto a instituição financeira agravada a rechaça veementemente.

Primeiramente, despiciendo o afastamento da aplicabilidade do enunciado do Tema 968 à hipótese, vez que isso sequer foi feito pelo MM Juiz, sendo tangenciado o assunto apenas como viés argumentativo suplementar.

Ato contínuo, de bom alvitre analisar os termos do instrumento decisório causadores da celeuma, qual seja, a sentença que originou a fase executiva:

“
Os valores a serem restituídos, no Plano Verão, a partir de 30/05/1989, e Plano Collor, a partir de 30/04/1990,
deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas células
, ou seja,
índice e forma de cálculo
, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da efetiva citação.
”

Ora, conforme abordado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, é sobejamente remansoso nos Tribunais pátrios que os encargos são consectários da condenação e podem ser livremente modificados para adequação à lei e à jurisprudência, sem que isso importe violação à coisa julgada.

(...)

A irresignação dos agravantes cinge-se no fato de que resolveram interpretar a parte dispositiva da sentença a seu alvedrio, apoiados em excerto em desarmonia com o restante da decisão
.

O dispositivo da sentença em questão, quando examinado de forma percuciente e em conjunto com a totalidade de seus fundamentos, conduz à conclusão de que os encargos em questão são os previstos legalmente
:

“
Assim, atento aos princípios da igualdade e da reciprocidade contratual, e ainda para evitar o enriquecimento ilícito do requerido (art. 884 do Código Civil) vez que desde junho de 1989 (Plano Verão) e desde abril de 1990 (Plano Collor), está de posse dos recursos dos requerentes, cobrados de forma indevida
,
a restituição deverá ser corrigida monetariamente, acrescida dos encargos legais
”

É patente que o desacerto ocorreu por ocasião da primeira perícia, que, ao responder livremente aos quesitos propostos pela parte agravante (em criativa interpretação da sentença), chegou ao cálculo de monta superior aos quinhentos milhões de reais, em dissonância do previsto na decisão liquidanda.

Ao rever seu posicionamento homologatório primevo, inclusive por comando desta Corte, o magistrado assim alinhavou:

No que diz respeito
à incidência dos juros remuneratórios, a sentença não analisou referida aplicação
(ids nº 34745349 – fls. 12/22 e 34745348 – fls. 01/08,
tampouco o acórdão da apelação
(ids nº 34745346 – fls. 28/32, 34745343 – fls. 01/03, 34745287 – fls. 01/25), que somente reconheceu a prescrição do direito a restituição do indébito referente ao Plano Verão e manteve o índice BTNF (41,28%) como índice de correção no período mencionado. Assim, oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.552.434/GO, o qual transitou em julgado em 14/06/2019, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 968, firmou a tese: “ descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”, sob o fundamento de que esses encargos não correspondem ao dano experimentado pela vítima, tampouco ao lucro auferido pelo ofensor. Ademais, impende consignar que compete ao juiz, por constituir matéria de ordem pública, a adequação do valor executado, afastando-se, se necessário, o excesso. Salienta-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.608.052/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.10.2019). de 1% a contar da citação. Dessa forma, em que pese a impugnação
Portanto, partindo da premissa de que a referida sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, §3º, do Código de Processo Civil, aliado ao teor dos entendimentos jurisprudências supracitadas, deve o cálculo pericial observar a correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora ao laudo pericial tenha sido interposta intempestivamente, os argumentos para exclusão dos juros remuneratórios devem ser acolhidos, por se tratar de matéria de ordem pública.
Desse modo, nos termos do artigo 436 do Código de Processo Civil, deixo homologar o laudo pericial de id nº 34745379 – fls. 06/24 a 34745376 – 01/09. Considerando a divergência dos cálculos apresentados pelas partes, remeta-se o feito novamente ao perito nomeado para que proceda a elaboração de novo cálculo, com base nesta decisão, na sentença e no acórdão proferidos nos autos.

Agiu com exatidão o MM Juiz ao determinar nova perícia e, dentro dos poderes que lhe são característicos, conduziu a questão ao pleno esclarecimento
, porquanto localizado no Capítulo XII (Das Provas), Seção I (Disposições Gerais), do CPC, o art. 371 estabelece que “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

(...).

Dessarte, o magistrado não violou, em momento algum, a
res judicata
, ao revés, salvaguardou-a, ao adequar seus parâmetros à interpretação teleológica de todos os ditames da sentença liquidanda, que em momento algum menciona a incidência de juros remuneratórios (quanto menos sua capitalização), mas, tão somente, a aplicação dos encargos e forma de cálculo, nos moldes como determinado.

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra decisão contrária às suas expectativas, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021